Tribunal: STF
Processo: RE 173180
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. DISCUSSÃO ATINENTE A POSSIBILIDADE DE
ARGUIR-SE  COMPENSAÇÃO,  COMO  MATÉRIA  DE  DEFESA,  EM  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA,  A  PARTIR  DA EXISTÊNCIA  DE  COISA  JULGADA.  NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTES.
          O  tema  tratado  no  recurso  extraordinário restringe-se,
tão-somente,  a possibilidade de  arguir-se compensação, como matéria
de defesa, em fase de execução, a partir da alegação de existência de
coisa julgada. Questão inapta a apreciação extraordinária.
          Descabida,  por outro lado,  a irrogada afronta ao art. 5.,
incs. LIV e LV, da Constituição Federal. O certo e que, bem ou mal, a
prestação  jurisdicional foi efetivada por  parte da Corte a quo, não
se  podendo  afirmar que  a  decisão  que indeferiu  o  seguimento do
recurso de revista importou negativa de prestação jurisdicional.
          Recurso extraordinário não conhecido.